Tribunal: TJDFT
Processo: 0703311-33.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703311-33.2021.8.07.0007 RECORRENTE: A &amp; S PANIFICADORA CONFEITARIA E MERCEARIA LTDA - ME RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CDC. CONSUMIDOR FINAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INAPLICABILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ÔNUS DA PROVA. CPC, ART. 373, I E II. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. VALIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. PACTA SUNT SERVANDA. 1. O fato de as razões recursais reproduzirem, em parte, os mesmos argumentos expostos na contestação, por si só, não ofende o princípio da dialeticidade. Precedente do STJ. 2. O Código de Defesa do Consumidor destina-se, precipuamente, ao consumidor pessoa física. Na relação jurídica entre sociedades empresariais, admite-se, excepcionalmente, sua aplicação, se evidenciada a vulnerabilidade de uma das empresas e, ainda, se essa adquirir o produto ou serviço como destinatária final. 3. A cédula de crédito industrial emitida pela autora tem como objeto a obtenção de crédito junto à instituição financeira para a aquisição de máquinas e equipamentos destinados a fomentar as suas atividades empresariais, motivo pelo qual não se enquadra no conceito de consumidor final do produto (CDC, art. 2o). 4. O livre consentimento da autora permite a realização dos descontos em conta corrente para pagamento da dívida por ela contraída. Não há indícios de que o bloqueio ensejou prejuízo ao mínimo existencial da empresa e muito menos que houve constrição extrajudicial indevida. 5. O débito do empréstimo contraído abatido diretamente sobre a conta corrente está na zona de livre disposição por parte do devedor e não encontra limitação legal. 6. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 7. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 833, inciso X, do Código Civil, defendendo que, embora tenha autorizado os descontos em conta corrente para abatimento da dívida em outro processo, a instituição financeira recorrida bloqueou, sem autorização judicial, conta de fundo de investimento, que é impenhorável. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833, inciso X, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) A Cédula de Crédito Industrial de ID no 29206532, anexada pela autora e que, portanto, não foi impugnada, ostenta a assinatura das partes e é apta para demonstrar a existência do negócio jurídico firmado. No documento, ficou autorizado o débito em conta corrente para liquidação ou amortização da dívida resultante do título. Essa é a forma de pagamento das parcelas livremente pactuadas entre as partes: “AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA – Autorizo(amos) o BANCO DO BRASIL S.A. a aplicar, na cobertura parcial ou total do saldo devedor apresentado na conta de abertura de crédito quaisquer importâncias levadas, a qualquer título, a crédito de minha(nossa) conta de depósitos” (ID no 29206532 - Pág. 7). [...] “COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS: Autorizo(amos) o BANCO DO BRASIL S.A., em caráter irrevogável e irretratável, independentemente de prévio aviso, a proceder à compensação, prevista no artigo nr. 368 do Código Civil Brasileiro, entre o crédito do BANCO DO BRASIL S.A., representado pelo saldo devedor apresentado na conta de abertura de crédito, e os créditos de qualquer natureza que tenha(amos) ou venha(amos) a ter junto ao BANCO DO BRASIL S.A.” (ID no 29206532 - Pág. 7). Como visto, o débito do empréstimo contraído e abatido diretamente sobre a conta corrente está na zona de livre disposição por parte do devedor e não encontra limitação legal. 30. O livre consentimento da apelada permite a realização dos descontos em conta corrente para pagamento da dívida por ela contraída. A despeito das alegações da apelada, não há indícios de que o bloqueio ensejou prejuízo ao mínimo existencial da empresa e muito menos que houve constrição extrajudicial indevida, sobretudo porque a própria apelada ofereceu, no cumprimento de sentença, o numerário bloqueado para pagamento da dívida.” (ID 31276273 - Págs. 2 e 3). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, notadamente o contrato no 40/02019-3, referente à cédula de crédito industrial, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030